Tribunal: STF
Processo: RE 1167825
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº 3.424/2002, QUE, EM SEU ARTIGO 1º, ASSEGURA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ‘O PAGAMENTO DE CINQUENTA POR CENTO DO VALOR COBRADO PARA INGRESSO EM ESTABELECIMENTOS E/OU CASAS DE DIVERSÃO, ALÉM DE PRAÇAS DESPORTIVAS, QUE PROMOVAM ESPETÁCULOS DE LAZER, ENTRETENIMENTO E DIFUSÃO CULTURAL’. ADUZ QUE A PARTE RÉ INFORMOU QUE A REFERIDA LEI NÃO É A ELA APLICÁVEL, EM RAZÃO DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PSP –RMS Nº 07/2002 DE 05/09/2002. AÇÃO COLETIVA QUE OBJETIVA QUE A PARTE RÉ ABSTENHA-SE DE COBRAR O VALOR INTEGRAL DA ENTRADA DE SUAS SALAS DE EXIBIÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, SENDO AUTORIZADO TÃO SOMENTE COBRAR DESTES O VALOR COM DESCONTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO), AINDA QUE SE TRATE DE PREÇO PROMOCIONAL OU COM DESCONTO SOBRE O VALOR NORMALMENTE COBRADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. PARTE RÉ QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUTOR REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAR O VALOR DAS ASTRIENTES. MATÉRIA ENCAMINHADA AO ÓRGÃO ESPECIAL EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, JULGADA NOS SEGUINTES TERMOS ‘NORMA QUE DISPÕE SOBRE MEDIDA DE INCENTIVO À CULTURA E À EDUCAÇÃO, SEM IMISCUIR-SE NA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A AFASTAR EVENTUAL ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL,SENDO DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PROPORCIONAR OS MEIOS DE ACESSO À CULTURA, À EDUCAÇÃO E À CIÊNCIA – HARMÔNICA COEXISTÊNCIA ENTRE OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ACESSO À CULTURA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA – INCIDENTE QUE SE REJEITA.’ PASSO A ANÁLISE DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS ASTRIENTES.EMBORA TENHA OCORRIDO CONDENAÇÃO DA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER NENHUMA SANÇÃO FOI-LHE IMPOSTA. LOGO, FAZ-SE NECESSÁRIA A FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA, TENDO EM VISTA QUE ELA É A GARANTIA DA EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL ORA APELADA, COIBINDO-SE POSSÍVEIS DESCUMPRIMENTOS PELA PARTE RÉ. ASSIM, ENTENDO QUE O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA DEVERÁ SER DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR CADA DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER QUE A PARTE RÉ FOI CONDENADA.NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, FIXANDO O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR CADA DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER EM QUE A PARTE RÉ FOI CONDENADA.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).



     



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 18; 61 §1°, II, e; 170; e 215, da mesma Carta, ao argumento de que é inconstitucional a Lei 3.424/2002 do Município do Rio de Janeiro, que assegurou aos professores da rede pública municipal de ensino o pagamento de cinquenta por cento do valor cobrado para ingressos de espetáculos e eventos culturais.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 20).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem entendeu que a Lei Municipal 3.424/2002, ao instituir a meia entrada para professores da rede pública municipal de ensino em estabelecimentos que promovam lazer e estimulem a difusão cultural, teria observado os valores constitucionais da educação e da cultura, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A Constituição Federal garante aos cidadãos o pleno exercício dos direitos culturais e facilitar o acesso às fontes de cultura nacional, conforme disposto em seu art. 216-A, § 1º, in verbis: 



    Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012).



    § 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios: Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012.



    A Constituição Estadual não diverge da Constituição Federal quando estabelece no art. 9º e § 1º que garantirá a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivas. É ver: 



    Art. 9º -O Estado do Rio de Janeiro garantirá, através de lei e dos demais atos dos seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos, mencionados na Constituição da República, bem como de quaisquer outros decorrentes do regime e dos princípios que ela adota e daqueles constantes dos tratados internacionais firmados pela República Federativa do Brasil. 



    § 1º -Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, deficiência física ou mental, por ter cumprido pena nem por qualquer particularidade ou condição.



    Trata-se de ação coletiva que objetiva que a parte ré abstenha-se de cobrar o valor integral da entrada de suas salas de exibição dos professores da rede pública de ensino do município do rio de janeiro, sendo autorizado tão somente cobrar destes o valor com desconto de 50% (cinquenta por cento), ainda que se trate de preço promocional ou com desconto sobre o valor normalmente cobrado. 



    A sentença foi de procedência parcial do pedido nos seguintes termos:



    ‘Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para condenar a ré a conceder o desconto de 50% aos beneficiários da Lei Municipal 3.424/2002, ainda que se trate de preço promocional ou com desconto sobre o valor normalmente cobrado, devendo a ré abster-se de cobrar o valor integral da entrada de suas salas de exibição dos professores da rede pública de ensino do Município do Rio de Janeiro, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento. Condeno ainda a parte ré a restituir aos consumidores, na forma simples, os valores pagos a maior em razão da não concessão do desconto de 50%, após habilitação individualizada, visando à liquidação do dano sofrido em razão da conduta da parte ré reconhecida nesta sentença, na forma dos artigos 96 e 97 da Lei 8078/90.’



    A matéria foi encaminhada ao órgão especial em incidente de arguição de inconstitucionalidade que a apreciou, in verbis:



    ‘Norma que dispõe sobre medida de incentivo à cultura e à educação, sem imiscuir-se na organização e estruturação dos órgãos da administração pública, a afastar eventual alegação de inconstitucionalidade formal, sendo da competência municipal proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência –harmônica coexistência entre os princípios constitucionais do acesso à cultura e da livre concorrência –incidente que se rejeita.’ 



    Observa-se que o fundamento do Exmo. Des. Adriano Celso Guimarães foi no sentido de que a lei que instituiu o benefício do pagamento do valor reduzido para eventos culturais não viola qualquer princípio constitucional, ao contrário, incentiva à cultura e à educação, é ver:



    ‘(...) A sua leitura, todavia, leva à convicção de tratar-se de norma que dispõe sobre medida de incentivo à cultura e à educação, sem imiscuir-se na estruturação e organização dos órgãos da administração pública, a afastar eventual alegação de inconstitucionalidade formal, sendo da competência municipal, nos termos do artigo 73, inciso V, da Constituição Estadual, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 



    Saliente-se, por oportuno, como adredemente  decidido por este Egrégio Órgão Especial no exame  de lei que concedia idêntico desconto a estudantes devidamente identificados, que referido preceito não viola qualquer princípio constitucional, na medida em que, ponderados os da livre iniciativa e do incentivo à cultura, preserva-se o interesse da coletividade, interesse público primário, em prestígio do disposto nos artigos 306 e 322 da Constituição Estadual.(...)’” (págs. 3-5 do documento eletrônico 10).



    Desse modo, verifico que que o acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por esta Corte no recente julgamento da ADI 3.753/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que a atuação legislativa direcionada à concessão do direito à meia-entrada para a categoria de professores das redes públicas de ensino é medida razoável e destinada a atribuir materialidade a valores constitucionais, tais como educação e cultura. A seguir, transcrevo a ementa desse precedente:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.858, de 31 agosto de 2001, do Estado de São Paulo. Instituição de meia-entrada para professores das redes públicas estadual e municipais de ensino em casas de diversões, praças desportivas e similares. Alegação de vícios formal e material. Competência concorrente da União, dos estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios para legislar sobre direito econômico. Uso da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Relação intrínseca entre educação, cultura e desporto. Promoção desses valores constitucionais. Priorização da educação básica como diretriz da educação nacional. Viés afirmativo da medida para contrabalancear déficit ou precariedade de condições estruturais e técnico-operacionais. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Opção legítima do legislador ordinário dentro de sua esfera de liberdade de conformação. Improcedência do pedido.



    1. O Supremo Tribunal Federal, nas oportunidades em que apreciou situações legislativas similares, concernentes à concessão do direito à meia-entrada aos estudantes e aos doadores de sangue em estabelecimentos de cultura e lazer (ADI nºs 1.950/SP e 3.512/ES), ambas de relatoria do Ministro Eros Grau, assentou que a competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios (art. 24, inciso I, e art. 30, inciso I, da CF/88).



    2. Ao disciplinar o direito à meia-entrada para a categoria de professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, o Estado de São Paulo atuou no exercício da competência suplementar prevista no art. 24, § 2º, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal não configurada.



    3. Não sendo obstada, no plano abstrato, a intervenção do Estado na economia, é de se perquirir se a atuação legislativa em exame nestes autos ofende o princípio da isonomia, ou se, ao contrário, ela está justificada por ser medida razoável e destinada a conferir concretude a relevantes valores constitucionais, tais como educação e democratização do acesso aos bens e às manifestações culturais. No caso, considerando a relação intrínseca entre educação, cultura e desporto, bem como visando ao enriquecimento da prática docente com práticas pedagógicas mais atuais e dinâmicas, o tratamento desigual conferido aos professores é, a rigor e em tese, apto a conduzir aos fins almejados pela norma impugnada, os quais estão em conformidade com relevantes valores constitucionais.



    4. A lei paulista, ao conferir direito à meia-entrada apenas aos professores das redes públicas estadual e municipais de ensino, não incluindo entre seus destinatários os professores da rede pública federal e os pertencentes à rede privada, buscou, de forma legítima, incrementar as políticas públicas de educação no âmbito daquele estado, especialmente no que concerne ao fortalecimento da educação básica prestada diretamente por instituições públicas.



    5. A diferenciação está plenamente justificada, de um lado, porque, como estratégia de política pública, se coaduna com a priorização absoluta da educação básica, por força de comando constitucional e legal; por outro lado, porque, mesmo que se admita a intervenção do estado na ordem econômica para a realização de relevantes valores constitucionais e, ainda, como condição para a concretização da justiça social, nada obsta que essa intervenção seja realizada de forma parcimoniosa. Ao contrário. É salutar que assim se proceda. Ponderação mais cautelosa à vista dos possíveis impactos econômicos a serem suportados pelos agentes econômicos dos ramos de cultura e entretenimento.



    6. Ao não incluir no benefício da meia-entrada os professores pertencentes à rede privada e aqueles vinculados às unidades federais de ensino, a legislação atacada não atuou de forma anti-isonômica. Os professores da rede privada estão sob influência de outros mecanismos de incentivo e os professores da rede pública federal estão dedicados quase exclusivamente ao ensino superior e à educação profissional e tecnológica. Inexiste distinção entre os professores da rede pública federal e os professores universitários do Estado de São Paulo, que, por possuírem vínculo funcional com as respectivas entidades de ensino superior (autarquias e fundações), e não com a Secretaria de Educação, também não foram contemplados na norma.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade a que se julga improcedente.” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator